Tribunal: TCU
Processo: 018.785/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6645/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 44), ao representante e à Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (Seagri-DF). 1. Processo TC- Processo 018.785/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1.Representante: Companhia Brasileira de Máquinas (CBMAQ). 1.2. Interessado: Edilene Dias Cerqueira (XXX.641.091-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (vinculador). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.7. Representação legal: Daniel Fernando Jesus da Silva, representando Companhia Brasileira de Máquinas (CBMAQ). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.